Tribunal: STJ
Processo: 0011120-07.2007.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055548 - DF(2025/0362166-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
AGRAVADO
: CEAGEL CEDRO ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: JACQUELINE MONTEIRO LIMA - GO049124
ADEMIR SOUSA LIMA - GO026101
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489, § 1o, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. EMPRESA PÚBLICA
EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou e dirimiu,
de maneira fundamentada e suficiente, as questões postas, afastando
a alegação de omissão no tocante à fixação do termo inicial da mora e
à comprovação do pagamento. O mero inconformismo com o
resultado do julgamento não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. A conclusão do acórdão recorrido acerca da aplicabilidade da
prescrição vintenária (art. 177 do Código Civil de 1916, em
observância à regra de transição do
do Código Civil de
art. 2.028
2002) e do não cabimento da prescrição quinquenal prevista no
Decreto n.
por a COMPANHIA NACIONAL DE
20.910/1932,
ABASTECIMENTO (CONAB) explorar atividade econômica, encontra-
se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA55125944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 411fdf12-d546-4493-80a8-15dfdf268691

afastando-se a violação aos arts. 178, § 10, III, e 177, do
ao
CC/1916,
do
e ao Decreto n.
art. 2.028
CC/2002
20.910/1932.
3. A revisão da premissa fática, soberanamente estabelecida pela
instância ordinária, de que o atraso no pagamento restou comprovado
e de que a aplicação da correção monetária e dos juros de mora se
deu com amparo no regulamento da empresa de armazenagem e na
jurisprudência (a partir do sexto dia da apresentação das faturas),
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de
cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a
teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 411fdf12-d546-4493-80a8-15dfdf268691

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055548 - DF(2025/0362166-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS
: POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
AGRAVADO
: CEAGEL CEDRO ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: JACQUELINE MONTEIRO LIMA - GO049124
ADEMIR SOUSA LIMA - GO026101
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489, § 1o, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. EMPRESA PÚBLICA
EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou e dirimiu,
de maneira fundamentada e suficiente, as questões postas, afastando
a alegação de omissão no tocante à fixação do termo inicial da mora e
à comprovação do pagamento. O mero inconformismo com o
resultado do julgamento não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. A conclusão do acórdão recorrido acerca da aplicabilidade da
prescrição vintenária (art. 177 do Código Civil de 1916, em
observância à regra de transição do
do Código Civil de
art. 2.028
2002) e do não cabimento da prescrição quinquenal prevista no
Decreto n.
por a COMPANHIA NACIONAL DE
20.910/1932,
ABASTECIMENTO (CONAB) explorar atividade econômica, encontra-
se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

afastando-se a violação aos arts. 178, § 10, III, e 177, do
ao
CC/1916,
do
e ao Decreto n.
art. 2.028
CC/2002
20.910/1932.
3. A revisão da premissa fática, soberanamente estabelecida pela
instância ordinária, de que o atraso no pagamento restou comprovado
e de que a aplicação da correção monetária e dos juros de mora se
deu com amparo no regulamento da empresa de armazenagem e na
jurisprudência (a partir do sexto dia da apresentação das faturas),
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de
cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a
teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB (CONAB), contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação
interposta
pela
COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO - CONAB contra sentença que julgou procedente
ação de cobrança referente ao pagamento em atraso de faturas de
serviços de armazenagem de produtos agrícolas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar qual o prazo
prescricional aplicável ao caso; (ii) definir o marco inicial para a
incidência de correção monetária e juros de mora sobre as faturas
pagas em atraso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional vintenário do Código Civil de 1916 aplica-se ao
contrato firmado em 1987, não sendo aplicável o prazo quinquenal do
Decreto-
conforme jurisprudência consolidada, uma
Lei no 20.910/32,
vez que a CONAB, por explorar atividade econômica, não goza das
prerrogativas da Fazenda Pública.
A correção monetária e os juros de mora são devidos desde o
vencimento das faturas (a partir do sexto dia da apresentação da
fatura), considerando que o atraso no pagamento restou comprovado
pelos documentos juntados aos autos.
A CONAB não comprovou pagamento integral tempestivo das faturas,
sendo devida a atualização monetária e os juros moratórios, os quais
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

visam reparar a desvalorização do crédito e os prejuízos causados
pela mora.
A aplicação de juros e correção monetária a partir do sexto dia após a
apresentação das faturas encontra amparo no regulamento da
empresa de armazenagem e na jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
A pretensão de cobrança de juros de mora e correção monetária,
incidentes pelo atraso no pagamento de faturas, sujeita-se ao prazo
vintenário previsto no Código Civil de 1916, haja vista que, quando da
entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais da
metade do prazo prescricional anteriormente previsto.
Correção monetária e juros de mora incidem desde o vencimento das
faturas, em caso de pagamento em atraso. (e-STJ, fls.
)
133/139

Os embargos de declaração de CONAB foram rejeitados (e-STJ, fls. 165/173
).
Nas razões do recurso, CONAB apontou ( ) negativa de prestação
1
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, além de ofensa ao
do Código Civil, ao argumento de que o
art. 397
acórdão não teria enfrentado ponto essencial: a fixação do termo inicial da mora ex re
e a definição, com base em prova apta, das datas de vencimento e pagamento para
justificar correção monetária e juros; ( ) violação dos arts. 178, § 10, inciso III, e 177,
2
do Código Civil de 1916, defendendo que a pretensão autônoma de encargos
acessórios (correção monetária e juros) sujeita-se à prescrição quinquenal, com
observância da regra de transição do
do Código Civil de 2002 e do termo
art. 2.028
inicial atrelado ao pagamento em atraso de cada parcela; e ( ) aplicabilidade do
3
Decreto no
à CONAB, por se tratar de empresa pública prestadora de
20.910/1932
serviço público essencial, com incidência da prescrição quinquenal.
Houve apresentação de contraminuta por CEAGEL-CEDRO ARMAZENS
GERAIS LTDA (CEAGEL), conforme e-STJ, fls. 234/241.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

( ) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional
1
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

Em seu apelo nobre, CONAB sustentou que o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar adequadamente a questão da
fixação do termo inicial da mora
e a definição, com base em prova apta, das
ex re
datas de vencimento e pagamento para justificar a correção monetária e os juros, em
afronta aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, do CPC e ao
do CC. O argumento
art. 397
central é que a omissão reside na falta de demonstração de qual seria a data exata do
vencimento da obrigação de pagar, necessária para a incidência da mora e,
consequentemente, dos encargos pleiteados.
Apesar do inconformismo de CONAB, verifica-se que o TRF1 se pronunciou
sobre o ponto de forma clara e suficiente, conforme se extrai da ementa e do corpo do
acórdão, que estabeleceu, de maneira fundamentada, o marco inicial para a incidência
da correção monetária e dos juros de mora. O acórdão consignou expressamente que:
A correção monetária e os juros de mora são devidos desde o
vencimento das faturas (a partir do sexto dia da apresentação da
fatura), considerando que o atraso no pagamento restou comprovado
pelos documentos juntados aos autos. (e-STJ, fls. 139)

E complementou, afirmando que:
A aplicação de juros e correção monetária a partir do sexto dia após a
apresentação das faturas encontra amparo no regulamento da
empresa de armazenagem e na jurisprudência desta Corte. (e-STJ, fls.
139)

O que se nota, portanto, é que o Tribunal federal se manifestou
expressamente sobre o termo inicial da mora, fixando-o no sexto dia após a
apresentação da fatura, com base nos documentos juntados (que comprovariam o
atraso) e no regulamento interno da credora, de forma a aplicar o
do Código
art. 397
Civil implicitamente ao reconhecer a mora
a partir do vencimento. A despeito do
ex re
inconformismo da CONAB com a prova utilizada (regulamento da empresa,
documentos unilaterais) ou com a interpretação dada aos fatos para configurar o
atraso, o julgado enfrentou a tese e apresentou a solução jurídica adotada, não
havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a
anulação do julgado nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, §1o do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
CPC/2015,
forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( ) Da prescrição aplicável à pretensão de encargos acessórios e da regra
2
de transição (arts. 178, § 10, III, e 177, do
e
do
)
CC/1916
art. 2.028
CC/2002
CONAB arguiu, em seu recurso especial, que a pretensão autônoma de
cobrança de encargos acessórios (correção monetária e juros) estaria sujeita à
prescrição quinquenal do
§ 10, inciso III, do Código Civil de 1916, e não à
art. 178,
vintenária do
do mesmo Código, com observância da regra de transição do
art. 177
do Código Civil de 2002.
art. 2.028
O TRF1 não acolheu essa tese, aplicando a prescrição vintenária do art. 177
do
com base no
do
sob o fundamento de que a correção
CC/1916
art. 2.028
CC/2002,
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

monetária e os juros de mora buscavam a recomposição do valor da moeda e a
reparação da mora, não se enquadrando como prestações acessórias sujeitas ao
prazo quinquenal, e que, ademais, já havia transcorrido mais da metade do prazo
vintenário (20 anos) na data de entrada em vigor do novo Código Civil.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido
de que a correção monetária constitui mera atualização do valor da moeda, com o
objetivo de preservar o poder aquisitivo e não se confunde com juros ou outras
prestações acessórias, não se sujeitando, portanto, ao prazo prescricional quinquenal
previsto para essas últimas (art. 178, § 10, III, do
).
CC/1916
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
QUE DETERMINOU CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M.
ÍNDICES DE DEFLAÇÃO. APLICABILIDADE, PRESERVANDO-SE O
VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO.
1. A correção monetária nada mais é do que um mecanismo de
manutenção do poder aquisitivo da moeda, não devendo
representar, consequentemente, por si só, nem um plus nem um
minus em sua substância. Corrigir o valor nominal da obrigação
representa, portanto, manter, no tempo, o seu poder de compra
original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e
. Atualizar a obrigação levando em
negativas ocorridas no período
conta apenas oscilações positivas importaria distorcer a realidade
econômica produzindo um resultado que não representa a simples
manutenção do primitivo poder aquisitivo, mas um indevido acréscimo
no valor real. Nessa linha, estabelece o Manual de Orientação de
Procedimento de Cálculos aprovado pelo Conselho da Justiça Federal
que, não havendo decisão judicial em contrário, "os índices negativos
de correção monetária (deflação) serão considerados no cálculo de
atualização", com a ressalva de que, se, no cálculo final, "a
atualização implicar redução do principal, deve prevalecer o valor
nominal".
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte
REsp n. 1.265.580/RS,
Especial, julgado em
DJe de
- sem destaque no
21/3/2012,
18/4/2012.
original)

RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO PRESCRITOS.
DÍVIDA PASSÍVEL DE COBRANÇA NA VIA ORDINÁRIA. REEXAME
DE
PROVAS.

CORREÇÃO
MONETÁRIA.

SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ação de cobrança proposta pela Aço Minas Gerais
contra a
S/A
CAEEB (Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras
),
S/A
em janeiro de 2001, referente ao pagamento incompleto ou atrasado
de duplicatas emitidas em função da venda de carvão entre março de
1985 e setembro de 1987.
2. A despeito de o título de crédito perder sua eficácia executiva no
prazo de três anos, nada obsta a cobrança do crédito correspondente
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

na via ação ordinária, pois prescrita apenas a pretensão executiva
decorrente do título, mas não a resultante do crédito em si.
3. Incidência da prescrição vintenária do Código Civil de 1916 para as
ações pessoais (art. 177).
4. Inocorrência de violação ao
§ 1o, do
ou ao
art. 945,
CC/16,
art. 131
do CPC, pois a posse pelo devedor do título adimplido de forma
incompleta (pagamento atrasado ou a menor) não afasta o direito do
credor de buscar a complementação do pagamento.
5. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (
.
Súmula 7/STJ)
6. A determinação de correção monetária de valores devidos não
configura julgamento "extra petita", por significar unicamente a
reposição do real valor da moeda.
7. Não se aplica o óbice da
quando arbitrados com
Súmula 7/STJ
exagero os honorários advocatícios.
8. Tratando-se de condenação superior a R$ 10.000,000,00 (dez
milhões) contra a Fazenda Pública, mostra-se razoável a estipulação
no patamar de 5% sobre esse montante.
9. Precedentes jurisprudenciais do STJ. 10. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.162.896/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- - sem
3/5/2012,
10/5/2012.
destaque no original)

Tratando-se de pretensão de natureza pessoal, na vigência do Código Civil
de 1916, o prazo prescricional aplicável era o vintenário (art. 177), sendo que a adoção
da regra de transição do
do
pelo Tribunal federal, ao verificar que já
art. 2.028
CC/2002
havia decorrido mais da metade do prazo na data da entrada em vigor da nova lei,
mostra-se escorreita e convergente com a legislação federal.
Ainda que a CONAB busque a aplicação do prazo quinquenal, a natureza
indenizatória da correção monetária e dos juros de mora — que visam reparar o
prejuízo causado pela mora no cumprimento de uma obrigação principal já satisfeita,
mas de forma incompleta — afasta o enquadramento estrito no conceito de prestações
acessórias de que trata o
§ 10, III, do
que era dirigido a aluguéis,
art. 178,
CC/1916,
pensões, juros remuneratórios e outras parcelas de trato sucessivo, autônomas em sua
origem e não meramente reparatórias.
Assim, a aplicação da regra geral do
do
combinada com a
art. 177
CC/1916,
regra de transição do
do
está em consonância com o
art. 2.028
CC/2002,
entendimento jurisprudencial para o caso de ação pessoal não submetida a prazo
especial, devendo ser afastada a violação alegada.
A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SOB A ÉGIDE
DO
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO
CC/1916.
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

DO

RECONHECIMENTO
DA
ART.
2028
CC/2002.
PRETENSÃO DE REEXAME DE
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Maria Pereira de Freitas
e Lúcia Pereira de Freitas contra decisão que inadmitiu o recurso
especial manejado em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito
Privado do Tribunal de origem, que manteve sentença reconhecendo a
da pretensão anulatória de cessão de direitos
decadência/prescrição
possessórios celebrada em
pelos genitores das autoras.
23/08/2002
2. O Tribunal local aplicou o
do Código Civil de 1916,
art. 177
combinado com a regra de transição do
do Código Civil
art. 2028
de 2002, considerando que a ação foi ajuizada apenas em 2017,
quando já transcorrido mais da metade do prazo prescricional
previsto na lei revogada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) verificar se o recurso especial
poderia ser conhecido, a despeito de a controvérsia exigir reexame de
fatos e provas; (ii) definir se a decisão recorrida incorreu em violação
aos arts. 19 e 369 do CPC e aos dispositivos dos Códigos Civis de
1916 e 2002, diante da alegação de nulidade absoluta do negócio
jurídico e da inaplicabilidade da prescrição ou decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame do acórdão recorrido demonstra que a solução da
controvérsia decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos
autos, especialmente quanto à data da celebração da cessão de
direitos possessórios, à natureza da pretensão e ao marco inicial do
prazo prescricional, circunstâncias que impedem o conhecimento do
recurso especial à luz da Súmula 7/STJ.
4. A decisão de origem fundamentou-se em elementos concretos
constantes dos autos, concluindo que o prazo vintenário do
do
estava consumado quando do ajuizamento
art. 177
CC/1916
da ação, aplicando-se a regra de transição do
do
art. 2028
CC/2002.
5. A alegação de nulidade absoluta do negócio jurídico e de
necessidade de prova pericial grafotécnica também exige a
reapreciação da matéria fática e documental, o que é vedado nesta
instância excepcional.
6. Diante disso, o agravo em recurso especial não merece
conhecimento, pois a insurgência recursal demanda reexame
probatório e não evidencia violação direta a norma federal.
IV.
DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 3.044.316/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaques
10/11/2025,
13/11/2025.
no original)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL. CONTRATOS. ELETRIFICAÇÃO RURAL. LEGITIMIDADE
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME POR ESTA CORTE
ESPECIAL.
SÚMULAS

E

PRESCRIÇÃO.
5/STJ
7/STJ.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A
impossibilita a verificação, em sede de recurso
Súmula 07/STJ
especial, sobre a legitimidade.
2. No caso em exame, a obrigação teve início na vigência do CC/16,
regendo-se pelo disposto no seu
com a entrada em vigor do
art. 177;
Código Civil em 11.01.2003, se transcorrido mais da metade do
tempo, ocorre a ultra-atividade do citado artigo; se menos, reger-se-á,
a partir daquela data, pelo
§ 5o I CC; segundo a inteligência do
art. 206
CC.
art. 2.028
3. A interposição de agravo manifestamente inadmissível enseja
aplicação da multa prevista no
§ 2o do Código de Processo
art. 557
Civil.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
1.396.597/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/9/2011,
20/9/2011.

Se não bastasse, observa-se que a CONAB, em seu apelo nobre, também
pretende o reexame da premissa fática de que o atraso no pagamento restou
comprovado e de que a aplicação dos encargos moratórios se deu com base no
(a partir do sexto dia da apresentação das faturas).
contrato/regulamento
Sobre isso, o TRF1 foi expresso ao afirmar que o atraso foi comprovado
pelos documentos juntados aos autos e que a incidência dos encargos foi
fundamentada na regra
que fixava o vencimento no quinto dia
contratual/regulamentar
do mês subsequente (e-STJ, fls. 139).
Rever o entendimento de que houve o efetivo atraso no pagamento e que a
fixação do termo inicial da mora (a partir do sexto dia) encontra respaldo na
documentação contratual e no regulamento da empresa, conforme estabelecido pelo
Tribunal federal, demandaria, necessariamente, a incursão no conjunto fático-
probatório (
e a reinterpretação de cláusulas e normas contratuais (
Súmula n. 7/STJ)
, o que é vedado em sede de recurso especial. O acolhimento da tese
Súmula n. 5/STJ)
recursal da CONAB exigiria que esta Corte Superior reexaminasse as provas para
verificar se, de fato, o pagamento foi tempestivo ou se a regra de vencimento (sexto
dia) era aplicável ao caso.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça em relação aos
argumentos que buscam modificar a conclusão do acórdão sobre a ocorrência da mora
e a validade da aplicação da regra de vencimento, ante o óbice das Súmulas n. 83, 5 e
7 do STJ.

( ) Da prescrição quinquenal do decreto n.
e sua aplicabilidade
3
20.910/1932
à CONAB
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

CONAB, por fim, defendeu a aplicabilidade do Decreto n.
por
20.910/1932,
considerar que ela, como empresa pública prestadora de serviço público essencial,
atrairia o prazo prescricional quinquenal em seu favor.
O TRF1 afastou a incidência do referido diploma legal, sob o fundamento de
que a CONAB, por explorar atividade econômica, não goza das prerrogativas da
Fazenda Pública, sujeitando-se, em regra, ao regime jurídico próprio das empresas
privadas (art. 173, § 1o, II, da Constituição Federal).
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de
que as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito,
mesmo que prestem serviços de interesse público, não se beneficiam das
prerrogativas processuais e materiais da Fazenda Pública, o que inclui o prazo
prescricional reduzido do Decreto n. 20.910/1932.
Confira-se os precedentes desta Corte:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DEFEITO
CONSTRUTIVO EM ARMAZÉM. RESCISÓRIA DO RESPECTIVO
ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 966, V, DO NCPC; 1o DO
DECRETO N.o
E 177 DO
PRAZO
20.910/1932
CC/1916.
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME
DESTINADO À FAZENDA PÚBLICA. COMPANHIA NACIONA DE
ABASTECIMENTO - CONAB. EMPRESA PÚBLICA EXPLORADORA
DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TESE DA AUTORA SOBRE
ATIVIDADE PÚBLICA QUE DESAFIA A RELEITURA DOS FATOS E
PROVAS
ANALISADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL. SÚMULAS N.os 5 E 7
DO STJ. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE NO
PONTO EM QUE INADMITIDO POR ENUNCIADO SUMULAR O
RECURSO FUNDAMENTADO NO
III, A, DA CF.
ART. 105,
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interpretação segundo a qual a empresa pública que desempenha
atividade econômica não se sujeita à prescrição quinquenal própria da
Fazenda Pública (ativa ou passivamente) não representa teratologia
violadora da norma jurídica.
2. Mesmo a nova redação do
V, do NCPC não admite
art. 966,
ampliação do juízo rescisório de decisão contrária à jurisprudência e a
súmula dos Tribunais.
3. O Tribunal regional a quo adota entendimento de jurisprudência
consolidada desta Corte no sentido de que não se aplicam as
disposições do Decreto n.o
para ações em que sejam
20.910/1932
parte empresa pública, tal como a CONAB, que explore atividade
econômica.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 1.713.624/SP,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
TARIFA DE ARMAZENAGEM COBRADA PELA COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO
(CONAB).
PLEITO
DE
REAJUSTE. PRAZO PRESCRICIONAL.
DO CÓDIGO CIVIL
ART. 177
DE 1916. AFASTADA A APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se
aplicam as disposições do Decreto
às ações em que seja
20.910/32
parte empresa pública que explore atividade econômica.
2. Também o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a natureza das
atividades prestadas pela CONAB, manifestou-se no sentido de que
as "Empresas públicas que exploram atividade econômica e atuam em
regime de concorrência com o particular não podem gozar de
benefícios não extensíveis ao setor privado, conforme já assentou a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que
se nega provimento." (RE 713.731 AgR, Relator Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, julgado em
Processo Eletrônico DJe-030
17/12/2013,
Divulg 12-02-2014 Public 13-02-2014).
3. A Excelsa Corte, ao julgar o referido precedente, destacou: "A
criação da CONAB operou-se por meio de lei e resultou da fusão entre
a Companhia de Financiamento da Produção, a Companhia Brasileira
de Alimentos e a Companhia Brasileira de Armazenamento. Não há
qualquer disposição normativa que sugira a extensão imediata dos
benefícios ou vantagens próprias das empresas fundidas com relação
à empresa criada. Pelo contrário. Entendo que deve ser sobrelevado o
fato de que a empresa que se originou da fusão possui estatuto
próprio, que por sua vez não contemplou a entidade com o tratamento
processual conferido a Fazenda Publica".
4. Caso concreto em que a Corte regional concluiu pela aplicação do
prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.
em
20.910/32,
dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno da CONAB não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 635.802/GO,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA.
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO
-
CONAB.
EQUIPARAÇÃO
À
FAZENDA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE
DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO CPC.
ART. 730
INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS.
1. A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, empresa pública
federal, sujeita ao regime jurídico de direito privado, foi criada pela
e resultou da fusão entre a Companhia de
Lei n. 8.029/90
Financiamento
da
Produção,
a
Companhia
Brasileira
de
Armazenamentos e a Companhia Brasileira de Armazenamento.
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

2. A concessão dos privilégios inerentes à Fazenda Pública depende
de expressa previsão legal. A
bem como o Decreto n.
Lei n. 8.029/90
que aprovou o estatuto social da companhia, não lhe
4.514/02,
conferiram tais prerrogativas.
3. As empresas públicas que exercem a atividade econômica não
podem receber tratamento privilegiado em relação às empresas do
setor privado, pois o
§ 1o, II, da
determina que elas se
art. 173,
CF/88
sujeitem ao mesmo regime das empresas privadas.
4. Não é o simples fato de a empresa pública contemplar, dentre suas
atividades, a prestação de serviço público que lhe garante, por si só, o
tratamento dado à Fazenda. Tal equiparação pode ocorrer quando a
estatal presta serviço exclusivamente público, que não possa ser
exercido em regime de concorrência com os empreendedores
privados e desde que haja previsão legal expressa conferindo essa
prerrogativa, situação diversa dos autos.
5. A Conab, não obstante preste o serviço de fomento, também
desempenha atividade econômica, atuando no mercado em regime de
livre concorrência com as demais empresas, conforme se observa da
análise do
o do Decreto n.
Em razão disso, inaplicável a
art. 7
4.514/02.
sua equiparação à Fazenda Pública, de modo que não se sujeita ao
procedimento previsto no
do CPC.
art. 730
6. Recursos especiais a que se negam provimento.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.422.811/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2014,
18/11/2014.
Assim, a CONAB, ao atuar na área de armazenagem e comercialização de
produtos agrícolas, ainda que no âmbito da Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM), exerce atividade econômica em regime de concorrência com o setor privado,
o que afasta a aplicação da prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932.
Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
desta Corte ao afastar a aplicação do Decreto n.
e, consequentemente, a
20.910/1932
prescrição quinquenal por ele veiculada, devendo ser negado seguimento ao recurso
também neste ponto.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CEAGEL, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:42
Código de Controle do Documento: fa36e249-69fc-456c-9772-13161877c350

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.055.548 / DF
Número Registro: 2025/0362166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111200720074013500 111200720074013500 200735000111388
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB
ADVOGADOS : RAQUEL AVELAR SANT ANA - DF053819
POLLYANA MENDES FORTALEZA ALVES CALVO - DF018421
AGRAVADO
: CEAGEL CEDRO ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS : ADEMIR SOUSA LIMA - GO026101
JACQUELINE MONTEIRO LIMA - GO049124
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: 262daa15-6d63-407d-8715-90aacfae8131

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:24
Código de Controle do Documento: 262daa15-6d63-407d-8715-90aacfae8131